Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010085-15.2018.8.11.0002
RECORRENTE: LUIZE DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: UMIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
A certidão de id 107964967 atesta que a parte recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça